Tribunal: CARF
Processo: 10835.000084/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.000084/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.020 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
PALÁCIO DAS TINTAS DE MARÍLIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. RE
566.621. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O termo inicial para contagem do prazo prescricional de restituição de indébito
tributário relativo aos pedidos administrativos protocolados após 09/06/2005 é
a data do pagamento antecipado de que trata o artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos no presente processo, adoto como parte
do meu relato o relatório do acórdão no 14-34.898, da 4a Turmada DRJ/RPO, proferido na data
de 11 de agosto de 2011:
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, de fls. 1/4, no valor de R$ 13.889,56, do período de outubro de 1995 a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000084/2006-16
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000084/2006-16

fevereiro de 1996, fundamentado na Instrução Normativa SRF n° 6, de 2000, que teria
vedado a constituição de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep no período.
A DRF de Presidente Prudente (SP), por meio do despacho decisório de fls. 26/32,
indeferiu a solicitação da contribuinte, em função da decadência do direito, por ter sido
ultrapassado o prazo de cinco anos entre os pagamentos e o pedido, bem como
improcedência da argumentação da contribuinte, uma vez que a Instrução Normativa
SRF n° 6, de 2000, previu a exigibilidade da contribuição, nesse período, nos termos da
Lei Complementar n° 7, que por prever alíquota mais gravosa resultaria em débitos da
contribuinte, e não créditos.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 36/87, discorrendo longamente sobre a declaração de inconstitucionalidade e seus
efeitos retroativos, e o reconhecimento, pelo STF, da impossibilidade da Medida
Provisória n° 1.212, de 1995, aplicar-se antes de março de 1996.
Tratou ainda da ineficácia das reedições das medidas provisórias que sucederam à de n°
1.212 Sustentou que o entendimento defendido "pelo Estado", sobre a vigência da Lei
Complementar n° 7 para o período em que foi declarada a inconstitucionalidade da
retroatividade da medida provisória, é equivocado, pois significaria repristinação dessa
lei, o que é vedado pelos princípios que regem o sistema tributário brasileiro.
Com relação à decadência de seu direito, refutou-a defendendo diversas teses para a
contagem de prazo no presente: a partir do reconhecimento pela IN n° 6, em
19/01/2000, conforme art. 168, II, combinado com art. 165, III, do CTN; trânsito em
julgado da sentença definitiva que declarou a inconstitucionalidade; data de publicação
da Resolução do Senado que retira do ordenamento jurídico a norma declarada
inconstitucional; cinco mais cinco, do STJ; dez anos, previstos no art. 10 do Decreto-
Lei n° 2.052, de 1983.
Por fim, refutou a aplicação do art. 30 da Lei Complementar n° 118, de 2005, por
inconstitucionalidade.
A decisão da qual foi retirado o relato acima transcrito, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade ofertada pela recorrente, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/1995 a 29/02/1996
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO.
O prazo para repetição de indébito de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
é de cinco anos contados da data do recolhimento.
PIS. VIGÊNCIA.
Suspensa a aplicação da Medida Provisória n° 1.212, de 1995, durante o período de
anterioridade nonagesimal, aplica-se o disposto na legislação então vigente, Lei
Complementar n° 7, de 1970, e alterações.
CONSTITUCIONALIDADE. A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000084/2006-16

Inconformada com a r. decisão de piso a recorrente apresentou recurso voluntário,
onde repisa os argumentos trazidos em sua manifestação de inconformidade, alegando ainda que
o acórdão guerreado não debateu assuntos indicados em sua defesa.
Passo seguinte o processo subiu ao E. CARF e distribuído para minha relatoria.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma
motivo pelo qual passa a ser analisado.
Conforme se depreende do relatório acima, o presente processo trata do
indeferimento de pedido de restituição protocolado pela recorrente, referente a suposto
recolhimento indevido da contribuição ao PIS, acontecida entre outubro de 1995 e fevereiro de
1996, nos termos da IN SRF no 06/2000. O pedido de restituição foi protocolado em 24/01/2006
(e-fls 02 e segs.).
A recorrente insurge-se contra a decisão de piso alegando, em síntese, haver
nulidade por não enfrentamento de questões como a aplicação da IN SRF 06/2000, do Decreto
2.346/1997 e PGFN/CAT 437/98.
Entretanto entendo que todas as questões que envolvam hipotéticas nulidades
alegadas pela recorrente, são ultrapassadas quando nos debruçamos na análise do ponto principal
da contenda, qual seja, a existência ou não da prescrição do direito de pleitear a restituição de
indébito tributário.
A análise da prescrição, intimamente ligada com a existência em si do crédito,
suplanta qualquer matéria a ser discutida na demanda, motivo pelo qual deve ser tratada de
forma preliminar.
Pois bem. A controvérsia está centrada no prazo de que o contribuinte dispunha
para entrar com o pedido de restituição. Se cinco anos contados da extinção do crédito tributário
como entendia as decisões recorridas ou se dez anos contados da Resolução no 10 do Senado
Federal, que se deu em 13/09/2005.
A matéria é do conhecimento desse Conselho, havendo inúmeros julgados sobre o
assunto, dentre os quais destaco o acórdão n.o 3301-002.531, de Lavra do I. Conselheiro Andrada
Marcio Canuto Natal, que abaixo passo a reproduzir:
O prazo para os contribuintes apresentar o pedido de restituição foi objeto de apreciação
pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela repercussão geral deste tema nos
autos do Recurso Extraordinário no 561.908, e passou a apreciar seu mérito nos autos do
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000084/2006-16

Recurso Extraordinário no 566.621 sendo publicado em 11/10/2011 acórdão assim
ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira
Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por
homologação, o prazo para repetição ou compensação de indébito era de 10
anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos
arts. 150, §4, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/2005, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve
ser considerada lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência
dos Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete,
como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de
imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável,
bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam
ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus conteúdos de proteção de
confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente às
ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado por
esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que
tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações
necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC
118/05, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível,
descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral,
tampouco impede a iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir
de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000084/2006-16

Recurso extraordinário desprovido.
Após esta decisão, esta corte administrativa passou a adotá-la em face do disposto no
art. 62A do Regimento Interno do CARF, o qual determina a observância de decisões
proferidas pelo STF e STJ no rito dos recursos repetitivos:
Art. 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Neste sentido, cita-se acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1988 a 31/12/1991 NORMAS
REGIMENTAIS. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO DO CONTEÚDO DE
DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO RITO DO ART. 543B DO CPC.
Consoante art. 62A do Regimento Interno do CARF, “As decisões definitivas de mérito,
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621/RS (RELATORA A
MINISTRA ELLEN GRACIE).
“Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão-somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacacio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005. Aplicação do art. 543B, § 3o do CPC aos recursos sobrestados. (Acórdão da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no 9303002.333, sessão do dia
20/06/2013)
Sem dúvida a jurisprudência deste tribunal administrativo já vem reconhecendo
pacificamente esses direitos, conforme se depreende do Acórdão proferido pela Terceira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, processo de relatoria do eminente
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO
O prazo para repetição de indébito, para pedidos efetuados até 08 de junho de
2005, era de 10 anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago
indevidamente ou a maior que o devido (tese dos 5 + 5), a partir de 9 de junho de
2005, com o vigência do art. 3o da Lei complementar no 118/2005, esse prazo
passou a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
Para restituição/compensação de créditos relativos a fatos geradores ocorridos entre
setembro de 1989 e março de 1992, cujo pedido foi protocolado até 08 de junho de
2005, aplicava-se o prazo decenal tese dos 5 + 5. Recursos negados.(Acórdão CSRF no
9303002.304 3a Turma, 20/06/2013). (grifei)
Portanto, seguindo a linha das decisões acima alinhavadas, há que se reconhecer que o
contribuinte detinha o prazo de dez anos, contados da data do fato gerador do
pagamento indevido, para pedir restituição dos valores recolhidos a maior do PIS.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.020 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.000084/2006-16

Considerando que o pedido de restituição foi apresentado em 24/01/2006,
portanto, após o prazo estabelecido no RE 566.621, e que os pagamentos indevidos foram
efetuados no período compreendido entre outubro de 1995 e fevereiro de 1996, verifica-se a
prescrição do direito de pleitear a restituição por parte da recorrente.
Assim, considerando não existir direito a ser pleiteado, todas as demais matérias,
extensamente discutidas pela recorrente, não devem ser apreciadas.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital